Tribunal: TJDFT
Processo: 0730014-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730014-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFFERSON CRISPIM DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela il. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JEFFERSON CRISPIM DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA, que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo n. 0716877-10.2025.8.07.0007. Relata que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 13 e 147, § 1o, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, sendo a prisão convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, ao argumento de garantia da ordem pública para evitar a escalada da violência e a reiteração criminosa, ante as passagens do paciente no ambiente doméstico e familiar contra a mulher desde 2022. Aduz que a manutenção da segregação cautelar ofende o princípio da presunção de inocência, sobretudo quando não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Alega que os crimes imputados ao paciente, a despeito da gravidade em abstrato, não apresentam gravidade concreta, uma vez que a vítima não sofreu danos significativos, conforme demonstra o laudo do IML constante dos autos de origem. Assevera que o paciente é primário, tem bons antecedentes e residência fixa, observando-se de sua folha penal que não sofreu nenhuma condenação; ao revés, os procedimentos foram arquivados ou por ausência de justa causa ou por prolação de sentença absolutória. Ressalta, ainda, que não há notícia de descumprimento de medidas protetivas de urgência, como bem reconheceu o juízo da custódia, mas indevidamente considerado pela autoridade coatora, em que pese a excepcionalidade da segregação cautelar. Argumenta que a medida cautelar de monitoração eletrônica é suficiente para garantir a incolumidade da vítima, não havendo circunstâncias concretas de que a liberdade do paciente colocaria em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica e, ademais, a prisão em flagrante, por si só, bastou para persuadir o paciente acerca da necessidade de observância à lei e às decisões judiciais. Colaciona julgados sobre o tema. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade e, no mérito, seja concedida a ordem, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do pedido urgente. O art. 312 do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti) e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis). Na situação delineada nos autos de origem, o paciente está sendo acusado da prática dos crimes de lesão corporal contra mulher e de ameaça contra mulher, ambos em razão da condição do sexo feminino, supostamente ocorridos em 7/7/2025, já com denúncia formal recebida pelo juízo coator, a indicar a robustez dos indícios de materialidade e autoria dos referidos delitos (ID 242679642), o que preenche o requisito do fumus comissi delicti. Os delitos em questão, no contexto de violência doméstica e familiar, exigem pronta resposta estatal para cessar o ciclo de violência a que está exposta a ofendida. E, no caso, o formulário de avaliação de risco constante dos autos da Medida Protetivas de Urgência n. 0716767-11.2025.8.07.0007, evidencia esse ciclo de violência, haja vista o relato de ameaças com faca, agressões físicas, tais como soco, chute, tapa, puxão de cabelo, queimadura e enforcamento, além de menção a ciúme excessivo e de prática de relação sexual forçada. Essas circunstâncias, considerando-se o princípio do in dubio pro societate, demonstram o risco que a liberdade do paciente representa para a integridade física e psicológica de M. O. A. de M. (periculum libertatis), relevando ressaltar o seu comparecimento, em 17/7/2025, ao núcleo de atendimento do Ministério Público para manifestar o seu temor caso o paciente seja posto em liberdade (ID 243485680). Vislumbra-se do ato apontado como coator que o juízo ressaltou a gravidade concreta dos delitos, baseado no mesmo questionário de risco. Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao il. juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2025 16:10:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator